Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7o, INCISO VII, DA LEI No 8.137/90. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. FATOS SEM CONFIRMAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. FATOS COM CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO DOLO ANTECEDENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO TOTAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90 (crime contra as relações de consumo), em continuidade delitiva, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a conduta narrada na denúncia se amolda ao tipo do artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90 ou se impõe a desclassificação para o estelionato; (ii) se a prova produzida em juízo é suficiente para sustentar a condenação quanto a todos os fatos imputados; e (iii) se há prova segura do dolo antecedente de fraudar, necessário à configuração do crime de estelionato.
III. Razões de decidir:
3. O tipo do artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90 pressupõe engano de natureza qualitativa ou estrutural sobre o próprio objeto do contrato — falsidade sobre a natureza ou qualidade do bem ou serviço ofertado. A conduta de contratar serviços reais e posteriormente deixar de prestá-los, ainda que com obtenção de vantagem patrimonial antecipada, não se amolda a esse tipo penal, amoldando-se, com maior precisão técnica, ao estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. Cabível, portanto, a emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, sem prejuízo para a defesa, uma vez que o estelionato prevê pena mínima inferior à cominada no tipo originalmente imputado.
4. A condenação criminal não pode apoiar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto aos fatos em relação aos quais nenhuma das respectivas vítimas prestou declarações em juízo, inexistindo confirmação judicial mínima desses episódios, impõe-se a absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. O estelionato exige dolo antecedente, ou seja, a intenção de fraudar deve preexistir à contratação ou à obtenção da vantagem patrimonial. A mera inadimplência superveniente, ainda que dolosa, não configura o tipo penal.
6. A maioria dos contratos foram celebrados em 2022 para execução em datas situadas em 2023, com intervalo de meses a mais de um ano entre a contratação e o evento previsto, circunstância incompatível com a afirmação segura de que, ao tempo das contratações, a apelante já havia formado o propósito de não cumprir os contratos.
7. A existência de histórico de cumprimento de obrigações anteriores e a alegação de crise financeira superveniente agravada pelo afastamento de sócia por motivo de saúde reforçam a dúvida sobre o elemento subjetivo.
8. Ausente prova segura do dolo antecedente quanto a todos os fatos com confirmação judicial, impõe-se a absolvição integral da apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso provido.